Tribunal: TJMT
Processo: 1072880-16.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072880-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOURIVAL MARTINS DE SOUZA - CPF: 581.451.501-59 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 1072880-16.2025.8.11.0001

EMBARGANTE: LOURIVAL MARTINS DE SOUZA

EMBARGADO: CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TEMA REPETITIVO Nº 1.414/STJ. SUSPENSÃO NACIONAL. JULGAMENTO REALIZADO APÓS A DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão da Terceira Turma Recursal que conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição de pagamentos, na qual se discutem a inexistência ou irregularidade de contratação de cartão de crédito consignado, ausência de informação adequada, desvirtuamento da operação para empréstimo consignado disfarçado, abusividade dos descontos, repetição de indébito e dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de procedimento ao julgar Recurso Inominado após a determinação nacional de suspensão dos processos abrangidos pelo Tema Repetitivo nº 1.414/STJ; (ii) estabelecer se a correção do vício exige a anulação do acórdão embargado ou apenas a suspensão do feito até o julgamento definitivo do tema repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

A controvérsia dos autos coincide, em essência, com a questão submetida ao Tema Repetitivo nº 1.414/STJ, por envolver a validade e a eventual abusividade de contrato de cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao dever de informação ao consumidor, ao prolongamento indeterminado da dívida e às consequências de eventual invalidação contratual.

5.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça referendou decisão que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão tratada nos Temas Repetitivos nº 1.328/STJ e nº 1.414/STJ, em todo o território nacional, na forma do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, excetuados os cumprimentos de sentença.

6.

O julgamento do Recurso Inominado ocorreu em sessão virtual realizada entre 14/04/2026 e 16/04/2026, após a determinação nacional de suspensão em 13/03/2026 e seu referendo em 08/04/2026, razão pela qual se reconhece erro de procedimento.

7.

A existência de julgamento anterior, fundado no conjunto probatório então analisado, não exige, neste momento processual, a anulação do acórdão embargado, pois a medida adequada é suspender o feito e submeter o acórdão à posterior ratificação, retificação ou adequação após o julgamento definitivo do repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

8.

A suspensão do feito preserva a utilidade do julgamento já realizado, assegura a observância obrigatória do regime dos recursos repetitivos e permite o reexame da compatibilidade do acórdão com a futura tese vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. Incide a ordem de suspensão nacional do Tema Repetitivo nº 1.414/STJ sobre processo que discute validade, regularidade, dever de informação, abusividade dos descontos e consequências jurídicas de contrato de cartão de crédito consignado. 2. Configura erro de procedimento o julgamento de Recurso Inominado, abrangido por ordem nacional de suspensão, após a determinação de sobrestamento fundada no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. 3. O reconhecimento do erro de procedimento não impõe, de imediato, a anulação do acórdão embargado quando seja suficiente suspender o feito e submeter o julgamento à posterior ratificação, retificação ou adequação à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.037, II.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos por
Lourival Martins de Souza
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão e erro de procedimento, ao argumento de que o julgamento do Recurso Inominado ocorreu em momento posterior à determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do
Tema Repetitivo nº 1.414 do Superior Tribunal de Justiça
, referente à validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja tornado sem efeito o acórdão embargado e determinado o sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.414/STJ.

Certificada a tempestividade dos embargos, a parte embargada foi intimada para apresentar contrarrazões, mas permaneceu inerte.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual deles conheço, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, assiste razão parcial ao embargante.

Tratando-se de embargos de declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois o referido recurso possui contornos processuais restritos, conforme determina o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 48.
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de omissão e erro de procedimento no acórdão embargado, sob o fundamento de que esta Turma Recursal teria julgado o mérito do Recurso Inominado apesar da suspensão nacional dos processos que versam sobre a mesma questão jurídica submetida ao
Tema Repetitivo nº 1.414/STJ
.

De fato, a controvérsia discutida nos autos envolve contrato de
cartão de crédito consignado
, tendo o autor alegado inexistência ou irregularidade da contratação, ausência de informação adequada, suposto desvirtuamento da operação para empréstimo consignado disfarçado, abusividade dos descontos, repetição de indébito e dano moral.

Tais questões coincidem, em essência, com a controvérsia submetida a julgamento no
Tema Repetitivo nº 1.414/STJ
, cuja finalidade é definir parâmetros objetivos para aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao dever de informação ao consumidor, ao prolongamento indeterminado da dívida e às consequências de eventual invalidação do contrato.

Conforme indicado pelo embargante, em questão de ordem, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça referendou decisão que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão tratada nos Temas Repetitivos nº 1.328/STJ e nº 1.414/STJ, em tramitação no território nacional, na forma do art. 1.037, II, do CPC, excetuados os cumprimentos de sentença.

No caso, o julgamento do Recurso Inominado ocorreu em sessão virtual realizada entre
14/04/2026 e 16/04/2026
, portanto após a determinação nacional de suspensão em
13/03/2026
e seu referendo em
08/04/2026
.

Desse modo, embora o acórdão embargado tenha apreciado as questões devolvidas no recurso com fundamento no conjunto probatório então analisado — notadamente a assinatura eletrônica, a disponibilização dos valores e a utilização do crédito pelo consumidor —, reconhece-se que o feito se encontra abrangido pela ordem de suspensão nacional vinculada ao
Tema Repetitivo nº 1.414/STJ
.

Há, portanto, erro de procedimento a ser corrigido.

Contudo, não se mostra necessário, neste momento processual, tornar sem efeito ou anular o acórdão embargado. A providência adequada é o acolhimento parcial dos embargos para reconhecer a incidência da ordem de suspensão nacional e determinar a suspensão do feito, ficando o acórdão embargado sujeito à posterior ratificação, retificação ou adequação após o julgamento definitivo do repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Essa solução preserva a utilidade do julgamento já realizado, sem afastar a observância obrigatória do regime dos recursos repetitivos e da futura tese vinculante a ser firmada pelo Tribunal Superior. Com isso, evita-se a prática de atos incompatíveis com a suspensão nacional, ao mesmo tempo em que se permite posterior reexame da compatibilidade do acórdão com o precedente qualificado.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem anular o acórdão embargado, apenas para reconhecer o erro de procedimento decorrente da incidência da ordem de suspensão nacional vinculada ao
Tema Repetitivo nº 1.414/STJ
,
DETERMINANDO A
SUSPENSÃO DO FEITO
, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do referido tema pelo Superior Tribunal de Justiça.

Após o julgamento do repetitivo, retornem os autos conclusos para análise de eventual ratificação, retificação ou adequação do acórdão embargado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026